Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credores em execução judicial, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado em relação ao processo n. 0711983-02.2018.8.07.0018, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília/DF, no qual o executado figura como parte e pode vir a obter crédito decorrente da eventual alienação judicial de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de se deferir penhora no rosto dos autos sobre crédito ainda incerto, oriundo de eventual saldo remanescente de alienação judicial de imóvel pertencente ao executado, mesmo diante de indisponibilidades registradas e da inexistência, até o momento, de decisão que determine a alienação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é medida judicial válida e eficaz, admitida inclusive sobre expectativa de crédito juridicamente viável, não estando limitada a valores já definitivamente constituídos.
4. A existência de impugnação pendente no processo principal, com alegação do próprio executado de que o imóvel penhorado possui valor muito superior àquele apurado judicialmente, demonstra a plausibilidade de geração de crédito relevante.
5. A constrição pretendida visa garantir a efetividade do processo executivo, especialmente diante da ineficácia de outras tentativas de localização de bens do devedor.
6. A penhora no rosto dos autos não prejudica terceiros nem o executado, pois sua eficácia está condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação de créditos preferenciais.
7. A presença de indisponibilidades ou outras penhoras na matrícula do imóvel não impede, por si só, o deferimento da medida requerida.
8. A revogação da penhora pode ser determinada, a qualquer tempo, caso se comprove a sua inutilidade ou inadequação, nos termos do art. 836 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Admite-se a penhora no rosto dos autos sobre expectativa de crédito oriunda de alienação judicial, desde que juridicamente plausível e observada a possibilidade de saldo remanescente em favor do executado.
2. A existência de indisponibilidades ou de outras penhoras não impede, por si só, a constrição pretendida.
3. A penhora no rosto dos autos pode ser revogada caso demonstrada sua inutilidade ou inadequação superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 836 e 860.